Tribunal: TJMT
Processo: 1020395-70.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020395-70.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (AGRAVADO), MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - CPF: 250.745.628-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL. SANÇÃO DESPROPORCIONAL. REVISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Atacadão S.A., para reduzir multa administrativa de R$ 475.000,00 para R$ 10.000,00, aplicada pelo PROCON/MT no bojo do Processo Administrativo FA nº 51.001.004-21-0014004. A penalidade foi imposta por infrações formais ao CDC, como divergência de preços e falhas em etiquetas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT por desproporcionalidade caracteriza indevida incursão no mérito do ato administrativo, violando os princípios da separação dos poderes e da legalidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu a regularidade formal do processo administrativo sancionador, mas entendeu que o valor da sanção imposta extrapolava os limites da razoabilidade e da finalidade do poder sancionador.

4. As infrações apuradas restringiram-se a falhas pontuais, sem dolo, reincidência, vantagem indevida ou lesão efetiva ao consumidor, o que afasta a justificativa para sanção em valor elevado.

5. A fixação da multa em R$ 10.000,00 observou os critérios do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997, revelando-se suficiente para cumprir a função pedagógica da sanção.

6. O controle judicial não implicou substituição do mérito administrativo, mas correção de desvio de finalidade, nos termos da jurisprudência do STJ que admite a revisão de multas administrativas manifestamente desproporcionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o controle judicial do valor da multa administrativa quando constatada manifesta desproporcionalidade entre a sanção aplicada e a gravidade da infração, sem que isso represente indevida interferência no mérito do ato administrativo.

2. A finalidade educativa da sanção administrativa impõe observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da conduta e condição econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 5º, II; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.407.046/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu parcial provimento à apelação interposta por Atacadão S.A., para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no bojo do Processo Administrativo FA nº 51.001.004-21-0014004, originado do Auto de Infração nº AI.2021.01.0002, fixando-a no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da adequação da sanção administrativa ao caso concreto.

A ação originária foi ajuizada pela empresa Atacadão S.A. perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com o objetivo de obter a declaração de nulidade da penalidade de multa fixada em R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais), aplicada pelo PROCON/MT por supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor, bem como, alternativamente, a sua redução com base na dosimetria legal e constitucional da sanção.

Na decisão agravada, entendeu-se que, embora não se tenha verificado vício formal no procedimento administrativo sancionador, a penalidade imposta revelou-se manifestamente desproporcional frente à natureza das infrações constatadas, as quais se limitam a apontamentos pontuais, como divergência de preços, ausência de informações obrigatórias e falhas formais em etiquetas e sinalização de alguns produtos, não havendo notícia de dolo, reincidência ou prejuízo concreto e individualizado a consumidores.

A decisão monocrática, por conseguinte, reconheceu que a sanção, ao ultrapassar o limite de R$ 475.000,00, comprometeria o caráter pedagógico e educativo da medida, assumindo feição meramente arrecadatória, em afronta aos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, no art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/97 e no art. 12 do Decreto Estadual nº 1.238/2017, os quais impõem a observância simultânea da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator para fins de dosimetria da pena.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão impugnada teria extrapolado os limites do controle judicial, adentrando indevidamente no mérito do ato administrativo sancionador, o que violaria os princípios da separação dos poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 5º, II, da CF). Argumenta, ainda, que a penalidade aplicada pelo PROCON observou todos os critérios legais, tendo sido fixada mediante regular processo administrativo, em que se assegurou à parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja restabelecido o valor original da sanção administrativa (Id. 316732381).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, nas quais defende, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão agravada, o que violaria o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC.

No mérito, sustenta a regularidade da decisão recorrida, defendendo que o controle judicial de sanções administrativas é legítimo quando voltado à verificação do respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, notadamente quando a pena imposta extrapola os limites do razoável, desvirtuando sua função pedagógica.

Aduz, ainda, que a conduta imputada à empresa consistiu em meras inconsistências formais, detectadas em reduzido número de produtos (11 itens), sem qualquer lesividade concreta ou proveito econômico indevido, de modo que a fixação da multa exclusivamente com base na condição econômica da empresa afronta o princípio da igualdade e da segurança jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em exame do mérito, constato que não merece acolhida o inconformismo recursal.

A decisão agravada enfrentou com precisão os pontos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à compatibilidade do valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, que informam a atuação da Administração Pública e constituem limites ao exercício do poder sancionatório do Estado.

Conforme assentado no voto monocrático, embora tenha sido reconhecida a regularidade formal do processo administrativo sancionador, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, verificou-se que o valor da multa – R$ 475.000,00 – ultrapassou os limites do aceitável diante das circunstâncias fáticas do caso concreto.

As infrações constatadas pela fiscalização administrativa restringiram-se a apontamentos formais como divergência de preços, ausência de determinadas sinalizações e falhas documentais em parte do acervo de produtos comercializados pela recorrida, sem qualquer elemento probatório indicativo de dolo, reincidência, obtenção de vantagem econômica indevida ou prejuízo concreto a consumidores individualmente considerados.

Ressalte-se que, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O Decreto Federal nº 2.181/1997, em dispositivos de teor análogo, reforçam a necessidade de correlação entre a conduta imputada e a intensidade da sanção imposta, com atenção à proporcionalidade e à extensão do dano causado.

Nesse contexto, a revisão judicial do valor da penalidade não configura indevida incursão no mérito administrativo, mas sim o exercício legítimo do controle jurisdicional de legalidade e de compatibilidade constitucional dos atos da Administração, notadamente diante da ocorrência de sanção desproporcional, que desnatura o caráter preventivo e educativo que deve nortear a atuação sancionatória do Poder Público.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a dosimetria da multa administrativa seja, em regra, matéria afeta ao juízo discricionário da Administração, é admissível a intervenção judicial nos casos de flagrante exorbitância ou irrazoabilidade, como na hipótese dos autos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE RECURSAL, AUSÊNCIA. VALOR DA MULTA. FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE . OCORRÊNCIA. 1. Não há interesse recursal do órgão consumeirista em relação à ocorrência de infração, porque a decisão agravada não conheceu do recurso na parte adversa relacionado à ausência de conduta infracional.
2 . Excepcionalmente, é possível a revisão dos valores de multa quando se verifica a exorbitância ou o caráter irrisório do quantum arbitrado, diante de flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Hipótese em que a fixação da penalidade próxima ao teto legal mostra-se flagrantemente exorbitante, diante da situação fática delineada no acórdão do Tribunal de origem, ainda que considerada a existência de agravantes. 4 . Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2407046 SP 2023/0229286-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

Portanto, não prospera a tese recursal de que teria havido violação ao princípio da separação dos poderes ou atuação como legislador positivo por parte do Judiciário, pois a atuação judicial, no presente caso, limitou-se a restabelecer o equilíbrio entre a conduta infracional e a intensidade da sanção, sem afastar a validade do auto de infração ou negar a legitimidade do PROCON para o exercício do poder de polícia.

A fixação da multa em R$ 10.000,00, conforme realizado na decisão ora agravada, revela-se medida ponderada e proporcional, suficientemente apta a cumprir a finalidade educativa da sanção, sem, contudo, configurar penalidade de natureza meramente arrecadatória, dissociada da realidade dos fatos apurados.

Ressalte-se, ainda, que o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos determinantes da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações genéricas sobre a competência do PROCON e a legalidade do procedimento, sem rebater, de maneira objetiva e direta, a ratio decidendi assentada nesta Relatoria. Ainda que tal fato não inviabilize, por si só, o conhecimento do agravo, reforça a fragilidade dos argumentos apresentados em sede recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a manutenção dos demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025